Tribunal: STF
Processo: RE 1497972
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282, Nº 356 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PRESSUPOSTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 248. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “AÇÃO RESCISÓRIA. COISA JULGADA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IMUTABILIDADE. NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. A coisa julgada tem a favor de si a garantia constitucional da imutabilidade (art. 5., inc. XXXVI, da Constituição do Brasil). Isso ocorre em função da necessidade da ordem jurídica em manter a paz social, a estabilidade, a segurança, a certeza, a validade e a legitimidade dos atos jurisdicionais e das relações jurídicas. Não se pode perder de vista que a coisa julgada é uma garantia constitucional fundamental daqueles que litigam perante o Poder Judiciário e que a sua desconstituição, via ação rescisória, é de caráter excepcional e de interpretação restritiva. Não é viável a procedência da demanda rescisória quando o contexto dos autos demonstra que o autor da ação pretende um novo julgamento da matéria versada na decisão rescindenda.” (e-doc. 47, p. 1).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 146, inc. III, al. “a”, 150, inc. II, e 145, § 1º, da Constituição da República. 



    2.1. Alega que o “acórdão mesmo que de forma pouco profunda levou em conta a alegação do autor de afronta direta dos dispositivos legais municipais à legislação Federal e mesmo assim entendeu que a Ação Rescisória não seria o meio válido”. 



    2.2. Argumenta que, “uma vez determinado a eficácia e aplicabilidade pelo Tribunal Supremo, toda a controvérsia porventura existente antes, não poderá ser mais considerada para a aplicação da súmula 343”.



    2.3. Argumenta que, diante do posicionamento do STF acerca da recepção do Decreto-lei nº 406, de 1968, descabe aplicar o enunciado nº 343 da Súmula do STF (e-doc. 50).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de prequestionamento. Alega que o recorrente menciona dispositivos constitucionais que entende violados pela decisão objeto da ação rescisória, deixando de apontar qualquer dispositivo que teria sido violado pelo acórdão recorrido. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 53).



    4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “a par de não se encontrarem prequestionados os dispositivos constitucionais apontados como malferidos, remanesce no acórdão recorrido fundamento inatacado” (e-doc. 55).



    5. Após a interposição de agravo de instrumento, foi este provido e determinada a devolução dos autos à Corte de origem para que esta aguardasse o julgamento do RE nº 603.497/MG, leading case do Tema RG nº 247 (e-doc. 72).



    6. Sob o fundamento de que “o acórdão proferido na ação rescisória não está em desconformidade com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal”, decidiu a Turma de origem por não exercer juízo de retratação (e-doc. 64). Posteriormente, foi admitido o recurso extraordinário e remetido ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 67).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    “A coisa julgada tem a favor de si a garantia constitucional da imutabilidade (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição do Brasil). Isso ocorre em função da necessidade da ordem jurídica em manter a paz social, a estabilidade, a segurança, a certeza, a validade e a legitimidade dos atos jurisdicionais e das relações jurídicas. Não se pode perder de vista que a coisa julgada é uma garantia constitucional fundamental daqueles que litigam perante o Poder Judiciário e que a sua desconstituição, via ação rescisória, é de caráter excepcional e de interpretação restritiva. 



    Ao se analisar de forma bastante cuidadosa o acórdão rescindendo (f 192/197), pode-se concluir que ele é válido, eis que preenche os requisitos do Código de Processo Civil, e que, principalmente, não é passível de rescisão por não se enquadrar em nenhuma das circunstâncias estabelecidas no art. 485 do Código de Processo Civil. 



    Percebe-se, nitidamente, pelo contexto dos auto que o autor pretende um novo julgamento da matéria versada no acórdão rescindendo, o que não é mais viável. Para tanto, o autor alega, basicamente, a violação ao disposto no art. 9., § 2., do Decreto-lei n. 406/1968, na medida em que o acórdão teria considerado a aplicação do disposto nas Leis Municipais n. 1.104/1989 e n. 1.205/1991. Invoca a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 47, p. 4).



    8. De início, observo que os dispositivos constitucionais indicados como violados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    9. Tais dispositivos, em verdade, envolvem o mérito do acórdão que busca o recorrente desconstituir por meio da presente ação rescisória. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que o recurso extraordinário, em ação rescisória, deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões tratadas na decisão rescindenda. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados, entre outros: AI nº 553.003-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 06/04/2010; RE nº 354.951-AgR/PR, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 20/05/2008, p. 24/04/2009; AI nº 684.285-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/02/2009, p. 13/03/2009; RE nº 548.464-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 11/11/2008, p. 28/11/2008; e RE nº 393.879-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/10/2006, p. 02/02/2007.



    10. Nota-se não ter havido indicação de dispositivos constitucionais violados pelo acórdão recorrido, o que evidencia a deficiência na fundamentação do apelo extremo e atrai também a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/12/2016, p. 10/02/2017).



    11. Ainda que superados tais óbices, esta Corte asseverou, na apreciação do Agravo de Instrumento nº 751.478/SP, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli (Tema RG nº 248), não haver repercussão geral na discussão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por se tratar de matéria restrita ao plano infraconstitucional. Desse modo, inviável o seguimento deste extraordinário também por tal fundamento, conforme a ementa do precedente abaixo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional (Tema 248). 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE nº 1.252.191 AgR/MA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 06/04/2020.



    12. A discussão sobre o posicionamento desta Suprema Corte acerca da recepção do Decreto-Lei nº 406, de 1968, não mereceria amparo. Na decisão do Tema RG nº 247, foi firmada a tese de que o “art. 9º, § 2º, do DL nº 406/1968 foi recepcionado pela ordem jurídica inaugurada pela Constituição de 1988”. Esta conclusão, entretanto, não afasta a possibilidade de, a partir de interpretação de normas infraconstitucionais, não ocorrer a dedução dos materiais utilizados para construção civil da base de cálculo do ISS, como está expresso do julgado em que firmada a mencionada tese:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. CONSTRUÇÃO CIVIL. BASE DE CÁLCULO. MATERIAL EMPREGADO. DEDUÇÃO. RECEPÇÃO DO ART. 9º, § 2º, “A”, DO DL 406/1968. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada na decisão agravada, circunscreve-se a a asseverar recepcionado, pela Carta de 1988, o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968, sem, contudo, estabelecer interpretação sobre o seu alcance nem analisar sua subsistência frente à legislação que lhe sucedeu – em especial, a LC 116/2003 -, tarefas de competência do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, objeto do recurso extraordinário, não destoou da jurisprudência desta Suprema Corte, porque, sem contrariar a premissa de que o art. 9º, § 2º, “a”, do DL 406/1968 foi recepcionado pela atual ordem constitucional, e considerada, ainda, a superveniência do art. 7º, § 2º, I, da LC 116/2003, restringiu-se a delimitar a interpretação dos referidos preceitos infraconstitucionais, para concluir pela ausência, na espécie, dos requisitos para a dedução, da base de cálculo do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de materiais utilizados no fornecimento de concreto, por empreitada, para construção civil. 3. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para, reafirmada a tese da recepção do art. 9º, § 2º, do DL 406/1968 pela Carta de 1988, assentar que sua aplicação ao caso concreto não enseja reforma do acórdão do STJ, uma vez que aquela Corte Superior, à luz do estatuído no art. 105, III, da Constituição da República, sem negar a premissa da recepção do referido dispositivo legal, limitou-se a fixar-lhe o respectivo alcance.”



    (RE nº 603.497-AgR-segundo/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 13/08/2020).



    13. O acórdão rescindendo expressamente fundamentou que “não há dúvidas acerca de ter o DL nº 406/68 sido recepcionado na CF” (e-doc. 22, p. 5), estando em conformidade com o decidido no caso-líder supracitado, uma vez que se limitou a fixar o alcance de tal decreto-lei.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator